Tribunal: TJDFT
Processo: 0744407-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere das razões recursais, insurgem-se as agravantes contra a decisão que determinara a realização de pesquisas ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, destinadas à localização de ativos expropriáveis de sua titularidade. Ocorre que do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente aprende-se que fora desconstituída a penhora dos valores localizados nas contas bancárias de sua titularidade, e, outrossim, determinada a intimação da agravada para manifestar-se sobre a preliminar que suscitaram acerca da ilegitimidade passiva ad causam da derradeira recorrente. Diante desses fatos processuais, esclareçam as agravantes, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do agravo que formularam nestes autos. I. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator